Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas penas do art. 306, caput, c/c § 1o, I, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), fixando-lhe a pena em 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, e da suspensão e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar os fundamentos e critérios utilizados no cálculo da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a nova infração transcorreu prazo superior a 10 anos, afasta-se a valoração negativa de maus antecedentes. Precedentes do STJ.
4. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior.
5. No processo dosimétrico, o aumento da pena-base obtido na fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de pena mínima e máxima prevista para tipo penal, ou de 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima, é aceito pela jurisprudência e pela doutrina, sendo o percentual de 1/8 (um oitavo) o mais adotado pela jurisprudência desta Corte, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu quando à utilização de uma ou outra fração de aumento, ambas são parâmetros aceitos. Precedentes.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.